Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735390-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EUFRASIO NASCIMENTO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0719140-15.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré forneça ao autor o tratamento com os medicamentos Bortezomibe 1,3mg/m2 SC; Pomalidomida 4mg ao dia; e Dexametasona, em ciclos de 14dias, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões, ID no. 75605829, a agravante alega, em suma, a ausência de cobertura contratual e legal, porquanto o medicamento é de uso domiciliar e não está previsto no Rol da ANS. Afirma que a Lei no. 9.656/98 exclui a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos domiciliares e que a prescrição médica não é suficiente para obrigar o plano a custear o tratamento. Ressalta que o NATJUS emitiu parecer desfavorável ao uso da Pomalidomida, indicando que ainda há alternativas disponíveis no SUS. Cita decisões do STJ e STF que reforçam a não obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde para medicamentos fora do rol da ANS. Solicita a redução ou exclusão da multa com base no art. 537, §1o, do CPC, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa. Requer a concessão da atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de fornecimento do medicamento, bem como a redução ou exclusão da multa diária. Preparo regular (ID n°. 75473397). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer para compelir a agravante a autorizar o tratamento de mieloma múltiplo (CID C90.0) com os medicamentos Bortezomibe 1,3mg/m2, Pomalidomida 4mg e Dexametasona 20mg, nos termos da prescrição médica. A tutela de urgência foi deferida na decisão agravada, que determinou o fornecimento da medicação no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência de cobertura contratual e legal, porquanto o medicamento é de uso domiciliar e não está previsto no Rol da ANS. Todavia, razão não assiste à parte agravante. O medicamento Pomalidomida está listado no item 64, do Anexo II, do Rol da ANS, que trata da terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer (https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da- sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_RN628.2025_RN629.2025.pdf - acesso em 29/08/2025). Além disso, observa-se que a prescrição médica é exatamente a mesma prevista na indicação do medicamento no referido anexo “em combinação com bortezomibe e dexametasona, para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado refratário, após pelo menos uma terapia anterior”. Ademais, sendo o médico assistente o profissional habilitado para definir a conduta terapêutica mais adequada, é importante destacar que o plano de saúde não pode recusar o tratamento prescrito sob o argumento de que a medicação é para uso domiciliar. Por oportuno, destaco precedente do STJ acerca do tema: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) (grifo nosso) Dessa forma, denota-se acertada a decisão agravada, considerando que o medicamento está devidamente previsto no rol da ANS para tratamento de câncer e não pode haver restrição de cobertura de medicação para uso domiciliar nesses casos. Quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa, é importante destacar que as multas cominatórias não estão sujeitas à preclusão, sendo que sua fixação definitiva dependerá da análise de fatores externos ao controle do fornecedor, como o tempo necessário para importação do medicamento, os quais ainda serão apreciados pelo juiz. Por esse motivo, não se verifica, no momento, a presença de urgência que justifique a medida. Portanto, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador